Tribunal: TJMT
Processo: 1010182-47.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010182-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE RAMALHETE FERNANDES - CPF: 070.374.077-63 (RECORRENTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. JUNTADA DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO NO PROCESSO PELO PRÓPRIO ADVOGADO. DEVER DE O PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

2. Considerando que o próprio advogado que apresentou o instrumento procuratório é o causídico que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio advogado descumpriu suas obrigações, descritas no artigo 21 da Resolução n. 03/2018 do tribunal pleno, segundo a qual, “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

3. Inexiste nulidade no caso concreto, pois o advogado, que solicitou a exclusividade das intimações, foi quem procedeu à juntada do instrumento procuratório, fazendo-a de forma avulsa, sem se habilitar no processo, descumprindo seu dever de promover a sua própria habilitação no sistema PJe, dando causa à sua não intimação, por sua própria culpa própria.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por
MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA, em face da sentença, pela qual declarou a extinção do presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II e artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a recorrente pugna pela nulidade de todos os atos posteriores após a publicação do acórdão, ao argumento de que a patrona constituída não fora devidamente intimada, requerendo seja o ato novamente publicado, garantido, assim, o princípio do contraditório e a ampla defesa assegurado na Constituição Federal.

Contrarrazões, não foram apresentadas, apesar de a recorrida ser intimada para tal.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024